Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701342-11.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio, se há elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de falsificação de documentos particulares, demonstrada pela apreensão dos cartões bancários em nome de terceiros no interior de seu veículo e pelo depoimento de uma testemunha que disse ter adquirido um cartão bancário clonado junto a ele, no dia do ocorrido, de forma que o ingresso dos policiais na quitinete que o réu alugava, onde ele montou um laboratório voltado à falsificação, se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já configurada, que se prorrogou no tempo. 2. Comprovado que o acusado era o proprietário dos equipamentos e demais materiais apreendidos nos autos, tem-se que também demonstrado, à saciedade, que, após coletar os dados bancários das vítimas, denominados de “trilhas magnetizadas”, ele realizou a falsificação e, em seguida, com o uso dos cartões de crédito/débito clonados, efetuou a compra de bens em vários estabelecimentos comerciais, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 33.483,74 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 298, parágrafo único, do Código Penal, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie. 3. A decisão que substituiu a pena corporal por duas restritivas de direitos, a primeira delas consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, não se mostrou desarrazoada em relação às circunstâncias do caso concreto e foi observado o disposto no artigo 46 do Código Penal. Ademais, o Juízo de Execuções Penais poderá analisar a forma de cumprimento da pena, ajustando-a à situação pessoal do sentenciado, conforme dispõe o artigo 148 da Lei de Execuções Penais. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal; 244 e 245, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição em decorrência da ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio. Aduz que a busca e apreensão domiciliar realizada é inválida diante da ausência dos requisitos legais permissivos da medida. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Com efeito, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 244 e 245, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO CONSENTIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVAS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada, pois os policiais, em diligência para averiguar informação quanto ao envolvimento do acusado com o tráfico, o abordaram na condução de veículo em via pública, na posse de 2 porções de cocaína, com 10, 31g. Ademais, após afirmação do agravado de que tinha mais drogas na sua residência, este conduziu voluntariamente os policiais ao local - fato confirmado por ele em interrogatório judicial -, onde foram encontradas 4 porções de cocaína, com aproximadamente 14g, mais 9 porções de crack, com 408,34g, além de uma balança de precisão e o valor de R$ 2.546,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais) em dinheiro. 4. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. Segundo entendimento desta Corte, o mencionado dispositivo legal tem como objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015). 6. In casu, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente em razão da grande quantidade e da natureza das drogas apreendidas (06 poções de cocaína, pesando 24g; e 9 porções de crack, pesando 408, 34g), além de 01 balança de precisão, acrescidos dos depoimentos dos policiais que relataram a existência de denúncias anônimas noticiando o seu constante envolvimento com o tráfico. 7. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a dedicação em atividade criminosa está configurada e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.013.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010